Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733516-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO OLYMPIQUE AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES AYRES, PAULO ROBERTO JACOBINA AYRES DECISÃO CONDOMINIO DO OLYMPIQUE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 70214997, autos originários) que indeferiu o pedido de penhora mensal de percentual dos vencimentos da devedora, nos seguintes termos: “A parte credora requereu a penhora mensal de percentual dos vencimentos da devedora até a quitação do débito, argumentando o seu cabimento em razão do crédito perseguido possuir caráter alimentar, pois se refere a cobrança de débitos locatícios, tendo transcrito julgado nesse sentido. Em que pese o argumento expendido pelo credor de o seu crédito ser dotado de caráter alimentar, importa ressaltar que não foi contemplado pela hipótese preconizada no parágrafo 2o do artigo 649, do Código de Processo Civil. A prestação alimentícia é espécie do gênero crédito de natureza alimentícia. A exceção prevista no diploma processual, com fundada cautela, cuidara de abarcar apenas a prestação alimentícia como mitigação da impenhorabilidade de rendimentos. Ou seja, alcançara apenas a pensão alimentícia, não alcançando a exceção, até porque encarta norma restritiva de direito, as verbas dotadas de natureza alimentar. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJDFT: [...] Deste modo, indefiro o pedido em tela do credor. Além disso, a parte requereu a penhora de saldo de imposto de renda a ser restituído à devedora, consoante informação presente na declaração de imposto de renda recente da parte, que foi juntada ao processo. Reputo pertinência nesse pedido, pois o fato do imposto de renda incidir sobre o salário não o torna salário, sendo assim entendo ser penhorável. Segue julgado do TJDFT que se alinha ao entendimento deste Juízo: [...] Ante o exposto, defiro o pedido de penhora do saldo de imposto a ser restituído à devedora MARIA DO SOCORRO RODRIGUES AYRES, referente à declaração do exercício 2020, cujo valor se encontra apontado no Id. 69975619 e é inferior ao débito exequendo. Expeça-se ofício à Receita Federal para que cumpra o disposto na presente decisão, promovendo o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao presente feito. Por fim, ao credor para que indique as medidas constritivas que pretende adotar com relação ao remanescente do débito, no prazo de cinco dias.” O agravante-exequente sustenta que a agravada-executada é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupa o cargo de odontóloga, e possui renda mensal de R$ 24.091,38, o que permite a mitigação da regra da impenhorabilidade para deferir a penhora mensal de 15% sobre os seus rendimentos até a quitação da dívida. Assevera que o crédito decorre de condomínio residencial, compromisso financeiro de caráter essencial para a vida de qualquer pessoa, e mesmo assim a agravada-executada não cumpriu com sua obrigação. Sustenta que a taxa condominial é inferior a R$ 700,00 e ainda assim, a agravada-executada deixou de pagar, penalizando os demais condôminos. Aduz que o valor atual da dívida é de R$ 14.006,35, e a penhora seria por pequeno período, uma vez que o salário mensal da agravada-executada é superior a R$ 24.000,00. Argumenta que não tem outra forma de receber seu crédito, senão pela penhora de percentual sobre a remuneração da executada, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram que não há outra renda ou patrimônio que possa ser penhorado. Requer a concessão da “tutela de urgência liminarmente” para deferir o pedido de penhora de 15% sobre o valor bruto recebido pela agravada-executada até a quitação total do débito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 18980627, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença, relativo a débitos de taxas de condomínio, é de R$ 14.006,35 (id. 18980624, pág. 6). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O agravante-exequente requer a penhora mensal de 15% da remuneração da agravada-executada, Maria do Socorro Rodrigues Ayres, diretamente na fonte pagadora, até satisfação do débito. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Consoante informação obtida o Portal da Transparência do DF e acostada pelo Condomínio-agravante ao recurso, a agravada-devedora é servidora pública, lotada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e aufere renda bruta de R$ 24.091,38 e líquida de R$ 17.405,98 (id. 18980624, pág. 4). Ainda, da declaração de ajuste anual, ano-calendário 2019, constante do processo originário, vê-se que a agravada-devedora recebeu da pessoa jurídica, Secretaria de Estado de Saúde, rendimentos de R$ 297.907,84 (id. 69975619). Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 15% da remuneração líquida da devedora até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. No entanto, embora esteja configurada a probabilidade do direito, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora